Tribunal: TJSP
Processo: 1500228-98.2024.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Junqueirópolis. Sentença que extinguiu o feito, em razão da ausência de interesse de agir, com fulcro no Tema n°1.184 do C.STF. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF, considerando o 'quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Junqueirópolis. Sentença que extinguiu o feito, em razão da ausência de interesse de agir, com fulcro no Tema n°1.184 do C.STF. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF, considerando o 'quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial no1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$328,27 para janeiro de 2001, com atualização pelo IPCA-E. Valor de alçada à época de propositura da ação (março de 2024) que correspondia a R$1.339,33. Execução proposta no valor de R$1.150,92, abaixo, portanto, do valor de alçada. Recurso não conhecido.